Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-79.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-79.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 342.302.111-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 27 A 30/11/2023. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos Autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vistas. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 29/02/2024 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (sessão de 27 a 30/11/2023) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do i. Relator para prover o recurso interposto a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2.

Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

“
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe RECURSO INOMINADO (Id 175083756) contra sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido PEDRO CRUZ DOS SANTOS para:

a)DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade dos veículos Marca/Modelo GM/MONZA SL/E (Nacional); Ano/Modelo 1986/1987; Cor: Cinza; Placa TS3777; RENAVAM: 0042900286; Marca/Modelo VW/SAVEIRO GL (Nacional); Ano/Modelo 1988/1988; Cor: Branca; Placa LV0226; RENAVAM: 00127452630; Marca/Modelo FORD F4000 (Nacional); Ano/Modelo 1984/1984; Cor: Cinza; Placa GLR6924; RENAVAM: 00265577705, desde a propositura da ação em 30/01/2023;

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (30/01/2023); e

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (30/01/2023).

Diz que a sentença merece reforma, pois contraria expressamente o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, além de ser impossível o cumprimento da pretensão de Renúncia da Propriedade em casos de veículos automotores.

Pede a reforma da sentença, pois incabível a renúncia de propriedade de veículo automotor em circulação, sendo necessário o apontamento do eventual novo proprietário.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (Id 175083760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença possui o seguinte teor, verbis:

(...)

Vistos, etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95.

I – PRELIMINARES

a) Justificativa de não comparecimento à audiência de conciliação

Conforme se observa nos autos, a audiência de conciliação designada fora devidamente cancelada, razão pela qual desnecessária a justificativa apresentada.

b) Ilegitimidade Passiva do Requerido Estado de Mato Grosso – Necessidade de Citação do adquirente do veículo

Em que pese os argumentos do requerido, vislumbra-se que na presente demanda refere-se à declaração de negativa de propriedade do veículo, não se discutindo a origem dos débitos tributários, portanto, o Estado de Mato Grosso parte legítima assim como o órgão do DETRAN.

Indefiro a preliminar.

c) Ilegitimidade Passiva do DETRAN-MT

A legitimidade passiva do DETRAN/MT se justifica pelo disposto no artigo 22, VI, do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, a autora pleiteia a baixa dos débitos tributários, como também a negativa de propriedade do veículo objeto da lide junto ao sistema do DETRAN.

Rejeito a preliminar.

d) Ausência de Interesse de Agir

Indefiro a preliminar, posto que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC, bem como, pelos documentos careados nos autos demonstrou seu interesse de agir na demanda

Rejeito.

II - MÉRITO

A parte autora alega que foi proprietária dos veículos descritos na inicial, mas que os vendeu há muito tempo a terceiro, da não qual não se recorda o nome, o qual não promoveu sua regularização perante a autarquia de trânsito, e assim ainda recaem sobre o autor os débitos de IPVA, multas de trânsito e licenciamento.

Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor.

Conforme art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

Por outro lado, no que concerne às multas por infrações de trânsito e débitos de licenciamento, permanece hígida a responsabilidade solidária do antigo proprietário até que haja a comunicação ao órgão de trânsito: “A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019”. (STJ, AREsp 369593/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgamento 01/06/2021).

Não havendo comunicação pelo antigo proprietário pela via administrativa, entende-se como feita esta com a propositura da ação judicial competente.

No caso dos autos, o autor não comprova a venda dos veículos e não efetuou a comunicação da venda pela via administrativa, tendo proposto a ação em 30/01/2023, e assim deve se responsabilizar pelo IPVA e pelas multas de trânsito e débitos de licenciamento até a data da propositura da ação.

No que concerne à transferência da titularidade do veículo, não há comprovação de quem é o novo proprietário, mas a parte autora renunciou expressamente à propriedade do bem, na forma do art. 1.275 do Código Civil.

Embora não seja usual a renúncia à propriedade de veículo automotor, não há óbice em sua efetivação, tanto que tal declaração de vontade tem sido aceita pela jurisprudência pátria.

A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido para declarar a renúncia à propriedade dos veículos automotores, com efeitos desde a data da propositura da ação, e para condenar o Detran/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro do veículo, independentemente da inserção de outrem em seu lugar, devendo a autarquia tomar as providências cabíveis para cumprimento da determinação judicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por PARTE AUTORA para:

a) DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade dos veículos Marca/Modelo GM/MONZA SL/E (Nacional); Ano/Modelo 1986/1987; Cor: Cinza; Placa TS3777; RENAVAM: 0042900286; Marca/Modelo VW/SAVEIRO GL (Nacional); Ano/Modelo 1988/1988; Cor: Branca; Placa LV0226; RENAVAM: 00127452630; Marca/Modelo FORD F4000 (Nacional); Ano/Modelo 1984/1984; Cor: Cinza; Placa GLR6924; RENAVAM: 00265577705, desde a propositura da ação em 30/01/2023;

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (30/01/2023);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (30/01/2023).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

Transitado em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.

Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 8º, p.ú., da Lei Complementar nº 270/2007.

Francielly A Storti Assunção

Juíza Leiga

Vistos, etc.

Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais.

Pontes e Lacerda/MT.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito

(...)

Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente a impossibilidade do veículo ficar sem responsável no cadastros da autarquia estadual de trânsito, tenho que o magistrado sentenciante bem apontou:

(...)

A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

(...)

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso estatal.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo 1000406-79.2023.8.11.0013

Número de ordem 139

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido PEDRO CRUZ DOS SANTOS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito
m virtude de julgamentos sob minha relatoria em casos da mesma vertente.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de 3 (três) veículos automotores, cuja sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por PARTE AUTORA para:

a)

DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade dos veículos Marca/Modelo GM/MONZA SL/E (Nacional); Ano/Modelo 1986/1987; Cor: Cinza; Placa TS3777; RENAVAM: 0042900286; Marca/Modelo VW/SAVEIRO GL (Nacional); Ano/Modelo 1988/1988; Cor: Branca; Placa LV0226; RENAVAM: 00127452630; Marca/Modelo FORD F4000 (Nacional); Ano/Modelo 1984/1984; Cor: Cinza; Placa GLR6924; RENAVAM: 00265577705, desde a propositura da ação em 30/01/2023;

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (30/01/2023);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (30/01/2023).”

Em recurso, o Estado afirma ser incabível a renúncia de propriedade de veículo automotor em circulação, sendo necessário o apontamento do eventual novo proprietário.

Embora a parte autora aduza

que há o direito ante a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição, não é o que se extrai dos autos.

A inicial limita-se a narrativa que vendeu os três veículos, não se lembra do nome dos compradores e, apesar de terem tomado posse dos bens, nunca promoveram a regularização no órgão de trânsito, sendo acompanhada apenas da ilustração dos débitos existentes. Requereu, em suma, a declaração de inexistência de propriedade, a desobrigação dos débitos tributários e não tributários.

Diante disso, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

Em favor dos atos administrativos milita a presunção legal de existência e de veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023; N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe-se a improcedência do pedido, seja porque cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para prover o recurso interposto a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Processo 1000406-79.2023.8.11.0013

Número de ordem 139

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido PEDRO CRUZ DOS SANTOS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito
m virtude de julgamentos sob minha relatoria em casos da mesma vertente.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de 3 (três) veículos automotores, cuja sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por PARTE AUTORA para:

a)

DECLARAR, diante da renúncia, que o autor não mais possui a propriedade dos veículos Marca/Modelo GM/MONZA SL/E (Nacional); Ano/Modelo 1986/1987; Cor: Cinza; Placa TS3777; RENAVAM: 0042900286; Marca/Modelo VW/SAVEIRO GL (Nacional); Ano/Modelo 1988/1988; Cor: Branca; Placa LV0226; RENAVAM: 00127452630; Marca/Modelo FORD F4000 (Nacional); Ano/Modelo 1984/1984; Cor: Cinza; Placa GLR6924; RENAVAM: 00265577705, desde a propositura da ação em 30/01/2023;

b) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a excluir da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (30/01/2023);

c) CONDENAR o réu DETRAN/MT a excluir o nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (30/01/2023).”

Em recurso, o Estado afirma ser incabível a renúncia de propriedade de veículo automotor em circulação, sendo necessário o apontamento do eventual novo proprietário.

Embora a parte autora aduza

que há o direito ante a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição, não é o que se extrai dos autos.

A inicial limita-se a narrativa que vendeu os três veículos, não se lembra do nome dos compradores e, apesar de terem tomado posse dos bens, nunca promoveram a regularização no órgão de trânsito, sendo acompanhada apenas da ilustração dos débitos existentes. Requereu, em suma, a declaração de inexistência de propriedade, a desobrigação dos débitos tributários e não tributários.

Diante disso, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

Em favor dos atos administrativos milita a presunção legal de existência e de veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

No mesmo sentido: TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023; N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe-se a improcedência do pedido, seja porque cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para prover o recurso interposto a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024